Tribunal: TJSP
Processo: 0063914-24.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (RG) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da sentença - Pena fixada com critério e conservada - Regime prisional inicial semiaberto adequado à espécie - Réu com antecedente criminal e reincidente - Recurso não provido, com correção, de ofício, da pena de multa, por evidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (RG) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação nos termos da sentença - Pena fixada com critério e conservada - Regime prisional inicial semiaberto adequado à espécie - Réu com antecedente criminal e reincidente - Recurso não provido, com correção, de ofício, da pena de multa, por evidente erro material em seu cálculo.